Tribunal: TJSP
Processo: 1131125-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1131125-41.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JOSE
NELSON PRADO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1131125-41.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Pecúnia S/A
Apelado: José Nelson Prado
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra
Voto no 39257
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de mútuo para
financiamento de veículo. Termo do prazo prescricional
iniciado com o vencimento da última prestação avençada
no ajuste. Prescrição não configurada
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 76/81) interposto contra a
r. sentença de fls. 69/70, que pronunciou a prescrição da pretensão e julgou extinta a
ação de cobrança de débito oriundo de contrato de financiamento de veículo,
considerando o decurso do prazo quinquenal a partir da ciência do inadimplemento,
em dezembro de 2010.
Alega o apelante, em síntese, que em se tratando de contrato
com pacto de amortização em parcelas mensais e sucessivas, o prazo prescricional
inicia-se somente após o vencimento da última prestação. Elenca precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
Recurso tempestivo, preparado, não respondido (fls. 86/92).
Valor da causa em 19/12/2018: R$15.881,98.
É o relatório.
Respeitada a convicção do N. Magistrado sentenciante, o
recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de cobrança de saldo devedor oriundo do
inadimplemento de contrato de mútuo firmado em 30/04/2010, no valor de R$
17.979,60, com previsão de pagamento em 60 parcelas de 299,66, primeiro
vencimento em 30/05/2010 e última parcela em 30/04/2015, cujos recursos
destinaram-se a aquisição de veículo automotor (fls. 06/07).
Afasta-se o decreto de prescrição pois, em se tratando de
contrato de financiamento com previsão de pagamento em parcelas mensais, como é
a hipótese, o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última
parcela, no caso 30/04/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, julgados desta Corte e do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO
PARCIAL
DE
DÍVIDAS.
INADIMPLEMENTO.

EXECUÇÃO
JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DATA
DE
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO
SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA
DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO
DA
DÍVIDA.
FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE
GARANTIA
DO
CRÉDITO.
TERMO
A
QUO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL INALTERADO.
1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual
é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de
execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação)
nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se
o vencimento antecipado da dívida.
2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em
benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou
de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da
prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC).
Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto
contratualmente.
3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da
vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos
mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de
parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou
seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo.
4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança
de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-
lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um
instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma
finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma
obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar
seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado,
sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário
da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC).
5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes,
por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não
modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para
tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC).
Precedentes.
6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado),que
somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento
do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia
em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia
de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC).
Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
7. Recurso especial provido”.
(STJ, REsp 1523661/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para acórdão Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3a Turma, Dje 06/09/2018,
grifos nossos)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO.
CRÉDITO EDUCATIVO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO
VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. (...)
2. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante
do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial
do prazo de prescrição no caso, o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes. 3. Recurso especial provido para afastar a prescrição e
determinar retorno dos autos à origem para que se prossiga no
julgamento da demanda”.
(STJ, REsp 1.292.757, Min. Mauro Campbell Marques, j.
14.8.2012).
“PRESCRIÇÃO. Ação monitória. Contrato de financiamento de veículo
assinado por duas testemunhas. Prescrição quinquenal, cujo termo inicial
se dá a partir do vencimento da última parcela. Precedentes do STJ.
Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC. Sentença reformada. Recurso
provido. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO. Limitação.
Inteligência da Súmula vinculante no 7. Inaplicabilidade às instituições
financeiras que não sofrem a limitação do art. 192, § 3°, da CF
(revogado) e da Lei de Usura (Dec. no 22.626/33). Embargos monitórios
desacolhidos. RECURSO PROVIDO.
(TJSP,
Apelação
no
1022510-51.2014.8.26.0114;
Relator(a):
FERNANDO SASTRE REDONDO; Comarca: Campinas; Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
07/12/2016; Data de registro: 09/12/2016, grifos nossos)
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO

EXCEÇÃO
DE
PREEXECUTIVIDADE
PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA
PRAZO QUINQUENAL

ARTIGO 206, § 5o, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL
DO PRAZO PRESCRICIONAL
VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA. O prazo prescricional aplicável a espécie é quinquenal, nos
termos do disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sendo
certo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o do
vencimento da última parcela do contrato de financiamento executado
prevê como data de vencimento da última parcela o dia 14 de maio de
2010 (cláusula 31, fl. 18), e a ação foi proposta no dia 05 de março de
2015, antes do esgotamento do prazo quinquenal. Assim, de rigor o
prosseguimento da ação. SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1005650-86.2015.8.26.0001; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/05/2017; Data de Registro: 26/05/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é possível nem razoável a análise meritória diretamente
nesta instância recursal (art.1.013, §4o do CPC) porque o réu não foi devidamente
citado, eis que realizada uma única tentativa de localização, via correio, e em
endereço fornecido pelo banco que sequer coincide com o endereço informado no
contrato. Nesse contexto, prudente a retomada do feito em primeira instância para
esgotamento das possibilidades de localização do requerido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator